Tribunal: TJES
Processo: 5023507-28.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023507-28.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYNER MARQUES DUARTE E DUARTE
RECORRIDO: Estado do Espírito Santo
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita ao recorrente.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL - ISEO. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS EM ESCALA ESPECIAL. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação indenizatória, ajuizada pela parte autora, Policial militar, com o intuito de obter condenação do Estado ao pagamento das horas extras trabalhadas em escala suplementar e a isenção de imposto de renda sobre a ISEO.

2. A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial

3. Recurso interposto pelo autor pugnando pela reforma da sentença de piso, para julgamento procedente da demanda.

4. Após análise do conteúdo probatório, nota-se que a celeuma do caso exposto recai sobre a remuneração das horas extraordinárias feitas pela parte autora a título da verba denominada “ISEO”. Em relação às horas extraordinárias, não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha pacificado o entendimento de que a remuneração pelo serviço extraordinário com acréscimo de, no mínimo, 50%, aplica-se imediatamente aos servidores públicos, por consistir em norma auto aplicável, esta não tem aplicação no caso concreto.

5. Conforme afirmado pelo juízo de piso, a natureza da atividade realizada não se confunde com serviços extraordinários, inclusive por expressa vedação legal.
Segundo estabelece o art. 5º da Lei Complementar Estadual 622/12, o pagamento “
O recebimento da ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação
.”; ou seja, o legislador deixou claro, quando da fixação da iseo, que este valor não seria cumulativo e mais, o art. 1º, § 1º, destacou que a ISEO “
possui natureza jurídica diversa do serviço extraordinário previsto no art. 101 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, e de toda e qualquer escala especial ou extraordinária de serviços prevista nas leis específicas da carreira militar, policiais civis e dos inspetores penitenciários
”.

6. Não obstante a literalidade da norma, essa discussão sobre a natureza de tais pagamentos foi recentemente enfrentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em sede de ADIN 7.356/PE, onde em voto vencedor proferido pelo min. Luiz Roberto Barroso, em situação fática idêntica ao presente, embora com nomenclatura diversa, decidiu-se que os plantões realizados pelos policiais militares daquele Estado no âmbito do “PROGRAMA JORNADA EXTRA DE SEGURANÇA” - correspondente ao ISEO - não detém a natureza de serviço extraordinário, logo, não se sujeitando à incidência do acréscimo de 50% previsto no art. 7º, XVI da CF.

7. Destaca-se que o excelso pretório entendeu que aquela remuneração, paga em valor fixo e de adesão voluntária, não tem qualquer reflexo na vida funcional do servidor, tratando-se de um “prêmio ou incentivo”. Transcrevo, apenas para ilustração, trecho do voto vencedor: “
Vale dizer, o regime especial de trabalho decorrente do Programa Jornada Extra de Segurança – PJES não afronta o direito dos policiais civis à percepção de horas extras, uma vez que a adesão ao serviço é voluntária, de modo que o servidor se compromete à prestação de serviço em período pré-definido e com valor de retribuição previamente estipulado
.” E finaliza fixando a seguinte tese: Não viola o art. 7º, XVI, da CF, o estabelecimento de programa de jornada extra de segurança com prestação de serviço em período pré-determinado e com contraprestação pecuniária em valor previamente estipulado, desde que a adesão seja voluntária”. Como destacado pelo min. Alexandre de Moraes, o PROGRAMA JORNADA EXTRA DE SEGURANÇA (PJES) é “
um regime especial de trabalho, com condições preestabelecidas, de natureza suplementar e facultativa, ao qual o servidor policial pode simplesmente não aderir
”. E é exatamente esta facultatividade que me convence igualmente da não configuração de serviço extraordinário quando de sua adesão pelo servidor militar, civil ou penal.

8. Importante ressaltar que o serviço extraordinário regulado pelo art. 101 da lei complementar 46/94 não foi, direta ou indiretamente substituído pela ISEO, o que poderia configurar, ai sim, uma ilegalidade, mas sim, repito, temos um regime próprio de remuneração facultativo suplementar que coexiste com as demais remunerações previstas no ordenamento de cada uma das carreiras. Tanto é assim, que no próprio demonstrativo juntado pela parte há a indicação de que este recebeu sim a gratificação de horas extraordinárias, e de forma reiterada, demonstrando a coexistência das mesmas. Assim, entendo que o pleito de recebimento de indenização por horas extraordinárias deve ser rejeitado.

9. Isto posto,

CONHEÇO DO

RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Condenação da parte autora/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)